Tribunal: TJSP
Processo: 1502839-46.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Lima dos Santos contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Lima dos Santos contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa no piso legal, pela prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa postulou, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se são preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação baseia-se em prova robusta e harmônica, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados por demais elementos objetivos, como a apreensão de 58 microtubos de cocaína, em local conhecido por tráfico, e a quantia em dinheiro em posse do réu.
A palavra dos agentes públicos, ausente qualquer indício de inidoneidade, possui presunção de veracidade e se reveste de fé pública, sendo suficiente, quando harmônica e coerente, para embasar condenação penal.
A versão do réu de que estaria no local apenas para adquirir drogas para uso pessoal é isolada, contraditória e incompatível com o conjunto probatório, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
O tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 foi corretamente afastado, pois o réu é reincidente específico e não comprovou envolvimento mínimo e episódico com o tráfico ou ausência de vínculo com organização criminosa, requisitos exigidos pela norma.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na quantidade, natureza da droga apreendida e no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, bem como pela reincidência específica devidamente reconhecida.
O regime inicial fechado se mostra adequado, considerando a reincidência e o quantum da pena imposta, não havendo motivo para sua mitigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra de policiais, quando coerente e isenta de indícios de má-fé, constitui prova válida e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.
A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga para consumo próprio, o que não se verifica diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão.
O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe ausência de reincidência e comprovação de que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; CP, art. 59; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, HC 414116, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.08.2018.